Tribunal: TJES
Processo: 0003695-58.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003695-58.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIR JESUS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003695-58.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
– RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – INCABÍVEL – ILEGITIMIDADE -
GRATUIDADE DE JUSTIÇA IMPOSSIBILIDADE

.
1. Impossível conhecer o pedido de restituição do veículo apreendido, n
os termos do art. 118, do CPP,
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
. O veículo foi utilizado para que os réus empreendessem fuga e faz parte do arcabouço probatório para apuração do delito em apuração.
Não é possível concessão do benefício da gratuidade da justiça nesse momento, já que este deve ser discutido na fase de execução. Recurso improvido.

16 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003695-58.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu
JAIR JESUS DA SILVA,
em face decisão que indeferiu o pedido de restituição de automóvel apreendido, nos autos da ação penal nº 0003387-22.2022.8.08.0012.

Em suas razões, requer a defesa do apelante a restituição do veículo apreendido, e a benesse da gratuidade da justiça.

Para melhor aclarar os fatos que levaram a apreensão do automóvel do recorrente, cito trechos da denúncia:

Conforme consta no APFD,
os autuados estariam a bordo de um veículo, juntamente com um terceiro indivíduo não identificado, sendo que este teria saído do automóvel e subtraído, mediante grave ameaça ao simular com a mão por baixo da camisa estar armado, o ciclomotor “Shineray” da vítima Prício, tendo empreendido fuga com
a res furtiva
, ao passo que os indiciados, que tentaram empreender fuga no veículo pertencente ao indiciado JAIR, foram alcançados e detidos, bem como reconhecidos pela vítima como autores do fato
. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado RHOTERDAM, sendo:

(01) Ação Penal – tramitando por tráfico de drogas) e Registro no INFOPEN, bem como passou por audiência de custódia em 17/01/2022. Quanto ao autuado JAIR, não foram encontrados registros criminais.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e conforme andamento extraído de consulta à ação penal 0003387-22.2022.8.08.0012, ressalto que
n
os termos do art. 118, do CPP,
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
.

Dito isto, o veículo foi utilizado para que os réus empreendessem fuga e faz parte do arcabouço probatório, para a apuração do delito em exame.

Como ressaltado na decisão combatida: “
Analisando os autos, em que pese os argumentos dispensados pela defesa, verifico que, por ora, n
ão é caso de restituição do automóvel apreendido, isso porque a instrução processual ainda não se iniciou e, conforme consta no APFD que deu origem a ação penal nº 0003387-22.2022.8.08.0012, em tese, o réu
Jair de Jesus da Silva
, junto com o corréu
Rhoterdam Arthur Gonçalves da Silva e um terceiro elemento não identificado,
utilizaram o veículo Chevrolet/Classic, ano 2010, cor bege, placa MTC 5448, objeto do pedido de restituição, para a prática do crime de roubo, situação que, caso comprovada, resultará no perdimento do bem em favor da União. ”Grifos originais.

Nesse sentido:

[...] Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal. (RMS n. 54.243/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 25/8/2017.)

[...] Ainda que assim não fosse, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime e não constitui proveito dele, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal (AgRg no RMS n. 67.052/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Nessa linha de entendimento, conclui-se que o automóvel foi utilizado como instrumento do delito praticado.

Portanto, deixo de restituir o bem ao recorrente, conforme os fatos extraídos dos autos da ação penal em curso em desfavor deste.

Passo, agora, ao pedido defensivo de gratuidade de justiça.

Entendo, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão.

A condenação ao pagamento de custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme julgamentos anteriores:

Caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento, até porque a condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Precedentes deste TJES. (TJES, Classe: Apelação, 11130065466, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018)

Da mesma forma, se posiciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Portanto, não acolho o pedido de concessão de gratuidade justiça, tendo em vista não ser este o momento oportuno, e sim durante a execução da sentença penal condenatória.

Mediante os fundamentos supramencionados e com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

16 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.